Tribunal: TJDFT
Processo: 0707822-07.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0707822-07.2022.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV RECORRIDO: CARLOS JOSE DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. SARGENTO DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL APOSENTADO. CEGUEIRA MONOCULAR. ISENÇÃO TRIBUTÁRIA E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. TERMO INICIAL. SÚMULA 598 DO STJ. LAUDO MÉDICO. PRINCÍPIO DA PERSUASÃO RACIONAL. SENTENÇA MANTIDA. 1. Nos termos da jurisprudência dominante, consolidada na Súmula n. 598 do STJ: “É desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova”. 2. Nos termos do art. 6o, inciso XIV, da Lei n. 7.713/1998, que trata do direito de isenção ao Imposto de Renda, o aposentado acometido por cegueira é isento do recolhimento do Imposto de Renda. 3. O termo inicial da isenção de imposto de renda corresponde à data do diagnóstico médico, ou seja, 6/4/2006. Todavia, considerando-se o prazo prescricional previsto no Decreto 20.910/1932, a repetição do indébito dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário é inviável em datas anteriores a 14/6/2017 (cinco anos antes do ajuizamento da presente ação). 4. Recurso conhecido e desprovido. Esse acordão foi integrado por meio de subsequentes embargos de declaração, que restaram acolhidos, sem alterar a conclusão do julgado (ID 72095504) . No recurso especial, o recorrente alega violação aos artigos 167, parágrafo único, do Código Tributário Nacional, 3o, da Emenda Constitucional 113/2021, e negativa de vigência ao enunciado 188, da Súmula do STJ, sob o argumento de que os juros de mora (contidos na SELIC) somente devem incidir a partir do trânsito em julgado da decisão que determinar a restituição do tributo. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, aponta afronta aos artigos 167, parágrafo único, do CTN, e 3o da EC 113/2021, repisando os argumentos expendidos no apelo especial. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a fixação dos honorários advocatícios recursais, e que as publicações sejam feitas em nome do advogado ERICO LANZA DA SILVA, OAB/SP 352.882 (ID 74742150). II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à indicada contrariedade ao artigo 167, parágrafo único do CTN. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão jurídica, dispensando o reexame de fatos e provas dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à Corte Superior. Pelos mesmos motivos, também cabe dar curso ao apelo extraordinário, para que o Supremo Tribunal Federal profira decisão final a respeito do tema. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, DEFIRO o pedido de publicação conforme requerido pela parte recorrida em ID 74742150. III – Ante o exposto, ADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029